Tribunal: TJDFT
Processo: 0712645-31.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CONFIGURADA. TEORIA DA AMOTIO.
I - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo em concurso de pessoas quando a vítima, com clareza e coerência, aponta que o crime foi praticado pelo réu em concurso com indivíduo não identificado e o policial, em Juízo, confirma que o réu admitiu tais circunstâncias.
IV - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes.
V - Recurso conhecido e desprovido.